Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716300-89.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SILVIO EDUARDO LUTZ, CLAUDIA NARDY FAZZI LUTZ RECORRIDO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTO ADJETO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO. LEI 9.514/1997. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos moldes do art. 26, caput, da Lei 9.514/1997, um dos efeitos do negócio jurídico impactado pela alienação fiduciária é a transferência ao credor fiduciário do domínio resolúvel do imóvel transacionado. Registre-se que o inadimplemento da obrigação que recai sobre o devedor autoriza sua constituição em mora. 2. À luz do art. 27, caput, do mesmo Diploma, a inércia do comprador inadimplente em promover a purgação da mora enseja a consolidação da propriedade plena da coisa em favor do proprietário temporário. 3. Por força da incidência do princípio da especialidade, a lavratura de escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária com pacto adjeto de alienação fiduciária, devidamente averbada junto à matrícula do imóvel, faz recair sobre a avença o regramento insculpido na Lei 9.514/1997. 4. Consoante o verbete de n. 380 sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora que porventura incidam sobre o demandante, não merecendo prevalecer a pretensão autoral de escapar aos impactos decorrentes dos atos expropriatórios praticados pelo réu em estrita obediência ao preceptivo legal aplicável ao caso. 5. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 27 da Lei 9.514/97, 53 do Código de Defesa do Consumidor, 884, 903, 1.364, 1.365 e 1.368-A, todos do Código Civil, tecendo considerações acerca da figura jurídica do enriquecimento sem causa a partir da extinção dos contratos de alienação fiduciária de imóvel em garantia, nos moldes do artigo 27, § 5o da Lei 9.514/97, especificamente no caso em que não houve, no segundo leilão, licitante ou lance igual ou superior ao valor da dívida. Articulam ser cabível, para evitar enriquecimento ilícito do fiduciário, a restituição ao devedor fiduciante da diferença entre o valor atribuído à consolidação da propriedade e o valor da dívida. Pontuam, ainda, que a norma especial contida na Lei 9.514/97 apresenta uma lacuna, ao limitar a realização de dois leilões públicos para alienação do imóvel, ou por não trazer a solução no caso de sobejar importância após a alienação particular do imóvel depois de realizados os leilões infrutíferos, de modo que, ausente de regulamentação, a solução da questão deve se dar por meio da aplicação das normas extravagantes. Entendem que os ditames elencados na Lei 9.514/1997, balizadores do compromisso ora discutido, não constituem óbice à incidência à espécie do regramento protetivo consagrado no Código de Defesa do Consumidor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 27 da Lei 9.514/97, 53 do Código de Defesa do Consumidor, 884, 903, 1.364, 1.365 e 1.368-A, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 35720732): (...) Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que as partes celebraram promessa de compra e venda de unidade imobiliária em 5/9/2012, conforme instrumento de IDs 91907204/91907212 (processo referência). Consta dos autos ainda a lavratura, em 2/9/2015, devidamente averbada junto à matrícula do imóvel, de escritura pública de venda e compra do aludido bem, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Em que pese o reconhecimento da incidência ao compromisso de IDs 91907204/91907212 (processo referência) dos ditames insculpidos na legislação consumerista, não se deve perder de vista que a formalização do título de ID 94302887 (processo referência) fez recair sobre a unidade habitacional indicada na exordial, por força da incidência do princípio da especialidade, o regramento consagrado na Lei 9.514/1997.Relevantes ao desate da presente contenda são os comandos a que se referem os arts. 26, caput, e 27, caput, do mencionado normativo (...). Ressalte-se que um dos efeitos do negócio jurídico impactado pela alienação fiduciária é a transferência ao credor fiduciário do domínio resolúvel do imóvel transacionado. Constatado o inadimplemento da obrigação que recai sobre o devedor, admite-se sua constituição em mora, nos moldes expendidos no art. 26, caput, da Lei 9.514/1997. Sabe-se ainda que a inércia do comprador inadimplente em promover a purgação da mora enseja, como preceitua o art. 27, caput, do mesmo Diploma, a consolidação da propriedade plena da coisa em favor do proprietário temporário. A propósito, nos moldes do verbete de n. 380 sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora que porventura incidam sobre o requerente. Desse modo, a pretensão autoral de escapar aos impactos decorrentes dos atos expropriatórios praticados pela ré não merece prevalecer. Reivindicam os apelantes o reconhecimento da ocorrência, no caso, de onerosidade excessiva, sob a alegação de que o montante efetivamente adimplido supera o valor de mercado do bem. Deveras, o que se depreende da análise do pacto avençado entre as partes é que as cláusulas objeto de anseio revisional se limitam a reproduzir os imperativos expendidos no art. 26 do normativo instituidor do Sistema de Financiamento Imobiliário, não se verificando, no caso, a mácula suscitada. Acerca do assunto, convém consignar as relevantes observações exaradas pela insigne Magistrada no édito guerreado: (...) Por fim, não se verifica qualquer abusividade nas cláusulas 5a, 6a e 12o do contrato, as quais apenas refletem o disposto do art. 27 da supracitada lei, que disciplina o critério de devolução dos valores pagos. Ademais, deve-se ressaltar que o dever de informação, tal como determina o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, foi estritamente observado pela ré, não tendo os autores se insurgido em relação a previsão legal por ocasião da assinatura do contrato. (...) Consoante o teor dos impressos de IDs 99516761/99516763, a alegação de que a requerida fracassou em notificar os recorrentes acerca da hasta pública a que se referem os impressos de IDs 99516761/99516765 não guarda similitude com o acervo probatório, afigurando-se atendidos, na espécie, os pressupostos indicados no art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/1997. (...) Assim, nada a reparar quanto às pretensões aviadas na peça de inconformismo. Logo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas e nova análise de cláusulas contratuais, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028